Tribunal: TJSP
Processo: 2301791-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita acordo de parcelamento de honorários periciais firmado com o credor e mantém bloqueios judiciais. Inconformismo da parte executada, ora agravante. Reforma necessária. Autonomia da vontade das partes. Vinculação ao princípio da conciliação e da menor onerosidade. Comprovação de que a constrição recaiu sobre verba de natureza

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeita acordo de parcelamento de honorários periciais firmado com o credor e mantém bloqueios judiciais. Inconformismo da parte executada, ora agravante. Reforma necessária. Autonomia da vontade das partes. Vinculação ao princípio da conciliação e da menor onerosidade. Comprovação de que a constrição recaiu sobre verba de natureza salarial. Impenhorabilidade absoluta. Afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Recurso provido.